Tribunal: TCU
Processo: 013.496/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Renata Benigno Ribeiro e Rosana Benigno Pereira Ribeiro, a partir do falecimento de Manoel Benigno Ribeiro, em favor de Eleoniria da Silva Ferreira, Elizabeth Ferreira Vilela, Margarete da Silva Ferreira Assumpção e Rita de Cassia da Silva Ferreira Peixoto, a partir do falecimento de Manoel de Abreu Ferreira, em favor de Arlete Peixoto Andrade e Jacira Brasil Vaz, a partir do falecimento de Manoel dos Reis Argolo Vaz, e em favor de Terezinha Eugênia da Silva, a partir do falecimento de Manoel Vieira de Melo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil em favor de Renata Benigno Ribeiro e Rosana Benigno Pereira Ribeiro, a partir do falecimento de Manoel Benigno Ribeiro, em favor de Eleoniria da Silva Ferreira, Elizabeth Ferreira Vilela, Margarete da Silva Ferreira Assumpção e Rita de Cassia da Silva Ferreira Peixoto, a partir do falecimento de Manoel de Abreu Ferreira, em favor de Arlete Peixoto Andrade e Jacira Brasil Vaz, a partir do falecimento de Manoel dos Reis Argolo Vaz, e em favor de Terezinha Eugênia da Silva, a partir do falecimento de Manoel Vieira de Melo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Renata Benigno Ribeiro e Rosana Benigno Pereira Ribeiro (à Peça 6 sob o n.o 10637508-08-2015-004030-8), de Eleoniria da Silva Ferreira, Elizabeth Ferreira Vilela, Margarete da Silva Ferreira Assumpção e Rita de Cássia da Silva Ferreira Peixoto (à Peça 7 sob o n.o 10637508-08-2015-000897-8) e de Terezinha Eugênia da Silva (à Peça 9 sob o n.o 10637508-08-2015-001212-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Manoel dos Reis Argolo Vaz em favor de Arlete Peixoto Andrade e Jacira Brasil Vaz (à Peça 8 sob o n.o 10637508-08-2015-001299-1), negando-lhe o respectivo registro, em face de, para além da presente pensão militar, Arlete Peixoto Andrade perceber cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a pensão civil pelo Regime Próprio da Previdência Social decorrente da Lei n.o 3.373, de 1958; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão (Arlete Peixoto Andrade) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a outra pensão sob o regime próprio da previdência social; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação em face de Arlete Peixoto Andrade, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.